Tribunal: STF
Processo: RE 1380787
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “ACIDENTE DO TRABALHO — Acidente típico — Ferimento da mão direita — Acidente típico não demonstrado — Auxílio-acidente indevido — Providos os recursos oficial e voluntário do INSS para julgar improcedente a ação, prejudicado o apelo do autor.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 108, II, e 109, I, §§ 3° e 4°, da Constituição Federal.



    O recurso não deve ser provido. O acórdão recorrido observou o entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal no sentido de que “compete à Justiça ordinária estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente de trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista” (Súmula 501/STF). Nesse sentido é a seguinte ementa:



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACIDENTE DO TRABALHO. AÇÃO ACIDENTÁRIA AJUIZADA CONTRA O INSS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. INCISO I E § 3O DO ARTIGO 109 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 501 DO STF. 



    A teor do § 3º c/c inciso I do artigo 109 da Constituição Republicana, compete à Justiça comum dos Estados apreciar e julgar as ações acidentárias, que são aquelas propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, visando ao benefício e aos serviços previdenciários correspondentes ao acidente do trabalho. 



    Incidência da Súmula 501 do STF. 



    Agravo regimental desprovido.



    (RE 478.472-AgR, Rel. Min. Ayres Britto)



    E mais: para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e validar os argumentos apresentados pela recorrente, seriam imprescindíveis uma nova análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é inviável neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 17 de maio de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator